Tribunal: TJDFT
Processo: 0728492-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUALIFICADA. ENTREGA DO QUIOSQUE NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Deve ser mantida a sentença que determina à Administração Pública a entrega de quiosque, nos termos previstos no edital, ao titular da Permissão de Uso Qualificada outorgada após procedimento licitatório que obedeceu ao disposto no artigo 4o Decreto Distrital 38.555/2017.
III. Apelação conhecida e desprovida.